Tribunal: TJMT
Processo: 1010984-48.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010984-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), Juizo da 8 vara criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 015.127.971-38 (PACIENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.908.221-95 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA
–
PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
VENTILADO O CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE EM SITUAÇÃO RETRATADA NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº. 143.641/SP – IMPOSSIBILIDADE –

CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE ONDE CONVIVE COM OS INFANTES – EXCEPCIONALIDADE A AUTORIZAR INTELIGÊNCIA DIVERSA DAQUELA EXPOSTA NA ORDEM EMANADA PELO STF – NECESSIDADE DE
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
– NÃO ACOLHIMENTO –RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM GERAL DE SOLTURA DE PRESOS PROVISÓRIOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e outros objetos que remetem à traficância, bem como pela reiteração delitiva da paciente.

2.

Em que pese a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, na qual foi concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas
as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas,
autoriza-se inteligência diversa da exposta na ordem emanada pelo STF, quando o crime tiver sido cometido na residência em que a paciente convive com os seus filhos, circunstância a evidenciar que os infantes estavam inseridos em situação de risco e insegurança, já que expostos às constantes atividades ilícitas.

3.

A Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB). O ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

Jucimara Almeida Pinheiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva da paciente, acusada da suposta prática do delito insculpido no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Aduzem os impetrantes que as declarações inquisitoriais são contraditórias e frágeis, de modo a evidenciar a nebulosidade em que ocorreram as circunstâncias da prisão e não se prestando, ainda, a embasar uma decisão de segregação em desfavor da paciente.
Nesse sentido, alega que os fundamentos adotados no decreto prisional são inidôneos.

Outrossim, salientam que a paciente possui três
filhos menores, sendo que um deles conta com 05 (cinco) anos de idade e o outro com 02 (dois) anos de idade
, fazendo jus, por esses motivos, à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal.

Em outro sentido, os impetrantes afirmam que
a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, argumentando, ainda, que a filha da paciente estaria mais vulnerável a ser contaminada, pela falta de amamentação.

Requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a custódia preventiva, com a fixação de outras medidas cautelares, ou para que seja convertida em domiciliar a prisão preventiva da paciente.

Juntaram apenas a decisão que decretou a prisão preventiva e as certidões de nascimento das crianças.

A liminar restou indeferida (id. 43547962, p. 01/02).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 44023973, p. 02).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 44392454, p. 01/18).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, impende consignar que a discussão acerca de ter ou não a paciente perpetrado o delito a ela imputado, bem como a alegação de que
as declarações inquisitoriais são contraditórias e frágeis, não se prestando a embasar uma decisão de segregação em desfavor da paciente,
demandam um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame
nesta via estreita do “
habeas
”.

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que a paciente se encontra presa desde
19 de maio de 2020
, oportunidade em que, além

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o claustro preventivo foi decretado para
a garantia da ordem pública
, à conta
da gravidade em concreto do delito e da reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“(...)
com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial anexado aos autos, verificamos que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, tratando-se de aproximadamente 200,0g que apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína e maconha que, frise-se, estavam divididas em várias porções, característica essa que evidencia a finalidade mercantil, ainda mais levando em consideração que no local também foi apreendida expressiva quantia de dinheiro em espécie e apetrechos para distribuição das substâncias.
(...)

(...) chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (...) a autuada Jucimara já sofreu duas condenações por crime de tráfico de drogas, não se podendo, porém, desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva”
(
sic,
id. 43411974, p. 04).

Nesse contexto, tem-se que a decisão censurada não consubstancia qualquer ilegalidade, tampouco revela carência de fundamentação, uma vez que reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, inviabilizando, por via reflexa, qualquer sorte de fundamentação acerca da adequação e suficiência das medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP).

De outro norte, em relação
à pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não se pode olvidar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, em que foi concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de
todas
as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas, ressalvando a Suprema Corte os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, crimes contra os descendentes e, ainda, situações excepcionalíssimas a demandar hígida fundamentação.

Registre-se que a ordem emanada da Corte Suprema foi parcialmente positivada no art. 318-A do CPP, com o advento da Lei n. 13.796/18, entretanto, não se pode perder de vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dar conta que “
(...) a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes”
(STJ. HC n. 441.781-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 19/06/2018).

A despeito das razões apresentadas pelos impetrantes que, a princípio, mostram-se plausíveis à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista que a beneficiária possui 02 (dois) filhos
com idade inferior a 06 (seis) anos de idade
, em detida análise da decisão emanada pelo juízo
a quo,
resta claro que o crime de tráfico de drogas foi cometido na residência da paciente.

No mesmo sentido, extrai-se dos informes prestados pela magistrada de origem que
“(...)

na residência da paciente, estaria ocorrendo a venda de drogas e, por conta disso, os policiais deslocaram -se ao local, oportunidade que avistaram a paciente Jucimara com um invólucro aparentando ser droga, momento em que, ao ser abordada, constataram que tratava -se de seis porções de ‘maconha’. Consta que a paciente informou aos policiais que na sua residência havia mais entorpecentes, oportunidade em que os mesmos adentraram no local e após buscas localizaram: 84 (oitenta e quatro) porções aparentando ser pasta base de cocaína; 17 (dezessete) porções pequenas aparentando ser maconha; 01 (uma) tesoura de cor preta; 01 (carretel) de linha”
(
sic,
id. 44023973, p. 02).

Assim, verifica-se que a hipótese está configurada a situação de excepcionalidade a autorizar inteligência diversa daquela exposta na ordem emanada pelo STF, uma vez que, apesar do crime não ter sido cometido
mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes
da paciente, foi, ao que tudo indica, praticado na residência em que a beneficiária convive com os seus filhos, circunstância a evidenciar que as crianças estavam inseridas em situação de risco e insegurança, já que expostas às constantes atividades ilícitas cometidas pela paciente. Nesse sentido:

“Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 7. Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto - em que a agente utilizava a própria residência, onde morava com seus filhos, para guardar e comercializar drogas - que justificam o afastamento da benesse”
(STJ - HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)

Além disso, importante ressaltar que, para além do necessário resguardo da ordem pública, à conta da expressiva quantidade e variedade da droga apreendida, a realçar a gravidade da conduta, a prisão preventiva foi fundamentada na periculosidade da paciente, que já foi condenada duas vezes pelo crime de tráfico de drogas.

Ademais, em relação à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (covid-19),
tem-se que a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias
nos termos do art. 316 do CPP
, isto é, quando for verificada “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020
não
se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020